Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0710178-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: FILIPPE ANTONELLI SANTANA RECORRIDO: JOSE WELLINGTON ROBERTO DECISÃO Nada a prover em relação ao pedido de anulação da publicação do acórdão de ID 44541815, uma vez que, devidamente intimado para se manifestar sobre a eventual nulidade das intimações promovidas em nome do advogado anterior (ID 45109005 e 45311643), o recorrido deixou transcorrer in albis o prazo conferido (ID 45813465), ensejando a preclusão da matéria (CPC 278). Nesse sentido: “(...) 2. A irregularidade da intimação deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 3. No caso dos autos, a alegação de nulidade está sendo invocada tardiamente, em desconformidade com o disposto no art. 278 do CPC/2015, que regula, in verbis: ‘A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão’. (...)” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1619803 PE 2016/0212939-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2021). Consigno que a renúncia ao mandato somente foi comunicada no presente agravo de instrumento, pelo anterior advogado, em 28 de março de 2023 (ID 45109005), de modo que devem ser tidas como válidas as intimações em nome dos advogados Lucas de Castro Rivas (OAB/DF 46431) e Fábio Luiz Bragança Ferreira (OAB/DF 33514). Além disso, a pretensão de invalidar as intimações realizadas desde maio de 2021 encontra óbice na denominada “nulidade de algibeira”, rechaçada pelos tribunais pátrios. Retornem-se os autos ao arquivo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator